Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008646-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS PEREIRA FANTON - CPF: 330.030.858-59 (ADVOGADO), PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA - CPF: 147.730.298-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO - CPF: 256.330.508-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), P L GUGLIOTTA COMERCIO DE EMBALAGENS - CNPJ: 08.086.374/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No
1008646-38.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA

EMBARGADO:

ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Patrícia Lencastre Gugliota,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Instrumento no 1008646-38.2019.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Defende que, o acórdão resta omisso, pois deixou de analisar o fato exposto na minuta de agravo de instrumento, de que a fraude praticada contra a Agravante foi reconhecida nos autos da ação declaratória no 21696-89.2012.811.0002, tanto em sede de tutela antecipada, quanto em sentença.

Alega que, a decisão liminar proferida naqueles autos determinou que a Junta Comercial de Mato Grosso providenciasse a retirada do nome da Agravante dos quadros societários das empresas abertas de forma fraudulenta e após exaurida a dilação probatória e verificada a falsidade de assinatura por perícia grafotécnica, foi confirmada a liminar previamente deferida e declarada a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e as empresas criadas em seu nome

Assim, requer o provimento dos embargos
para que esta Câmara aprecie a questão suscitada, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil

As contrarrazões foram apresentadas junto no Id. 48558236, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos
por
Patrícia Lencastre Gugliota,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Instrumento no 1008646-38.2019.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível a análise da aventada ilegitimidade passiva, face alegada falsidade de assinaturas das sócias, uma vez que não aferível de plano, tampouco cabe a determinação de produção de prova pericial para tal averiguação em sede de exceção de pré-executividade.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência de omissão no acórdão recorrido.

Inicialmente ressalta-se que
o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei]

No caso, a Execução Fiscal originária foi promovida pelo Estado de Mato Grosso em face da Agravante, objetivando o recebimento do valor de R$ 64.624,26 (sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais vinte e seis centavos), referente ao não recolhimento de ICMS, cujos fatos geradores ocorreram em 2006.

Em sede de exceção de pré-executividade, a Agravante defende que foi vítima de fraude, pois não reconhece a abertura da mencionada empresa, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento.

O referido recurso foi distribuído a esta Relatora, oportunidade em que esta Câmara de Direito Público negou provimento a ele, diante da matéria elegida demandar dilação probatória.

Nessa senda, quanto a alegação de omissão por ter deixado de analisar o fato exposto na minuta de agravo de instrumento, de que a fraude praticada contra a Agravante foi reconhecida nos autos da ação declaratória no 21696-89.2012.811.0002, tanto em sede de tutela antecipada, quanto em sentença, imperioso esclarecer
que a Recorrente apenas trouxe a decisão liminar nos autos da ação execução, decisão esta que possui caráter preliminar e não tem o condão de reconhecer a ilegitimidade da Recorrente
.

Ainda, a sentença da mencionada ação declaratória apenas foi trazida aos autos
após
a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
quando da interposição de embargos de declaração, em nítida dilação probatória, vedada na via eleita pela Recorrente.

Dessa forma, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020